Tribunal: TJDFT
Processo: 0727299-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727299-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER BERNARDO FIAMENI, CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI AGRAVADO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, EXCALIBUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA, PLACE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(...) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa da Requerida FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ no 03.389.964/0001-61, cujo nome fantasia é FAENGE ENGENHARIA, bem como a declarar a constituição do Grupo Econômico – Grupo FAENGE ENGENHARIA, com posterior inclusão no polo passivo e citação das empresas a seguir, haja vista a clara demonstração de ligação das empresas indicadas com as executadas: OAS EMPREENDIMENTOS S.A., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 06.324.922/0001-30, com sede na Avenida Angélica n0. 2248, 80 andar, Bairro Consolação, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01.228-200; FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 09.328.521/0001-47, com sede no Ed. Vista Shopping, 18o e 19o andar Quadra 101 lote 07 Rua das Figueiras, Águas Claras, Distrito Federal, CEP 71.906-750, Tel./Fax: 55 61 3202 1533; BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 10.227.167/0001-43, com sede no Ed. Vista Shopping, 18o e 19o andar Quadra 101 lote 07 Rua das Figueiras, Águas Claras, Distrito Federal, CEP 71.906-750, Tel./Fax: 55 61 3202 1533; SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 12.218.122/0001-38, com sede no Ed. Vista Shopping, 18o e 19o andar Quadra 101 lote 07 Rua das Figueiras, Águas Claras, Distrito Federal, CEP 71.906-750, Tel./Fax: 55 61 3202 1533; BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 12.697.084/0001-43, com sede no Ed. Vista Shopping, 18o e 19o andar Quadra 101 lote 07 Rua das Figueiras, Águas Claras, Distrito Federal, CEP 71.906-750, Tel./Fax: 55 61 3202 1533; FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 03.389.964/0002-42, Quadra 204 Lote 02, S/N, Sala 251 Edifício Alfa Mix - Águas Claras, Brasília, Distrito Federal, CEP 71939-540; MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 11.159.304/0001-12, Quadra Qs 09 Rua 123, S/N Lote 05 - Areal (Águas Claras), Brasília, Distrito Federal, CEP 71977-720; PLACE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 12.348.507/0001-10, Rua Das Figueiras, S/N, Lote 07 Salas 1804 E 1805 Pavimento 18 Parte 04 Edif Vista Shopping, Cep: 71.906-750, Águas Claras, Brasília, Distrito Federal, (61) 3201-1312; OBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 12.689.327/0001-00, Quadra Sh/Sul Quadra 06 Conj A Bloco A Sala 504 Parte, S/N Edif C. E. Brasil 21, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, Telefones: 61 21065856, CEP 70316-102; RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 13.197.150/0001-89, Avenida Pau Brasil, Sn Lote 6 Sala 1109 Parte - Norte (Águas Claras), Brasília, Distrito Federal, Telefones: 71 21062537, CEP 71916-500, fiscal.empreendimentos@oasempreendimentos.com; SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 12.215.263/0001-05, Quadra CLNW 8/9, S/N Lotec, Setor Noroeste, Brasília, Distrito Federal, Cep: 70686-250, (61) 3234-1587, E-mail: curadojuridicodf@gmail.com; PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 16.733/741/0001-11, com sede na Quadra 15, conjunto A, lote 01, 03, 05 e 07 – Zona Industrial – Guará, Distrito Federal, CEP 71215-276. EXCALIBUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 11.159.478/0001-85, com sede na Quadra CLNW 04/05, Lote A, S/N, Parte 11, Noroeste, Brasília, Distrito Federal, CEP 70683460, (61)3234-1587, curadojuridicodf@gmail.com. c) determinar a inclusão no polo passivo e citação de LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA, brasileiro, portador do documento de identificação RG no 846 OD CREA GO e inscrito sob o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o no 560.999.751-87, residente à SQNW 111 Bloco F APT 601 Edifício Sophistique by Lotus, Noroeste, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.297-400 e/ou pela Via eletrônica WhatsApp que tem sido o meio mais eficiente, cujo número é (61)98134-6884 podendo o citado Leonardo Oliveira de Ávila responder pessoalmente e pelas referidas empresas que é sócio e/ou administrador, curadojuridicodf@gmail.com Verifico, nesse cumprimento de sentença, que a desconsideração da personalidade é a unica forma do credor perseguir com possível êxtio o seu crédito, (sentença condenatória trânsita em julgado) em razão das inúmeras dificuldades opostas apresentadas pelo grupo econômico em questão, verdadeira resistência ao cumprimento de decisões judiciais. O cumprimento de sentença remonta ao ano de 2017 e já se antevê, caso a medida não seja tomada, a possibilidade da prescrição. A penhora pela via da desconsideração não é procedimento irreversível, não obstante coloca o credor em situação de igualdade processual com o devedor renitente, diante dos malabarismos processuais e da abertura de grande números de empresas, descaracterizando a empresa original condenada, de forma frustar a execução pelo esvaziamento patrimonial. Esse procedimento reprovável não é raro ocorrer, sendo que a medida pretendida neste agravo virá a esclarecer procedimentos adotados com prejuízo mínimos e reversíveis para as empresas e pessoas eventualmente atingidas pela penhora. Cito precedentes: AGRAVANTE(S) JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI,RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES e FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA AGRAVADO(S) JULIANA DA ROCHA PEREIRA DE SOUZA PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE CONSUMO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS EXECUTADAS. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR. PRESSUPOSTOS. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES E DIRETORES. VIABILIDADE. SOCIEDADE ANÔNIMA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (LEI no 6.404/76, arts. 117 E 158). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Da textualidade dos artigos 117 e 158 da Lei no 6.404/76 sobeja que preveem as hipóteses de responsabilização dos acionistas controladores e dos administradores da sociedade anônima, defluindo dessas disposições legais que a circunstância de a executada estar constituída sob essa forma e detendo a natureza de sociedade anônima de capital fechado não encerra óbice a que seja alcançada por eventual decreto de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28). 3. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, denotando que a simples autonomia patrimonial proveniente da personalidade jurídica da fornecedora demandada traduz óbice à realização do direito decorrente de relação de consumo, o afastamento episódico de sua personalidade jurídica revela-se adequada e imperativa por traduzir a autonomia que lhe é inerente óbice à realização da obrigação de sua responsabilidade, legitimando, como corolário, que seja a pretensão satisfativa aviada em face da empresa redirecionada aos sócios administradores e diretores. 4. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1390830, 07247190420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág. Sem Página Cadastrada.) AGRAVANTE(S) CARLEM SORAIA BARBOSA RIBEIRO AGRAVADO(S) EVEREST SPE LTDA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESAS QUE COMPÕEM GRUPO EMPRESARIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença. 1.1. A recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização da penhora-constrição pretendida pela agravante, devendo ser reconhecida a existência de responsabilidade solidária entre as empresas que compõem o grupo empresarial comercial formado na constituição da agravada. 2. O redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico da devedora, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 a 137 do CPC), para que seja comprovado, mediante o exercício da ampla defesa, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28 do CDC. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1329250, 07024636720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) Cito por último precedente de alto valor persuasivo por se tratar da mesma parte executada destes autos, aproximando-se a similitude dos feitos. Observa-se que a decisão se ateve ao juízo universal da recuperação judicial de empresas executadas, não obstante a justicativa é plenamente viável para o casa ora exame: Órgão 3a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0722086-88.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,OAS EMPREENDIMENTOS S/A e OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO(S) ANGELO DUARTE NETTO,MARIA ALCIONEDA DE MORAES DUARTE e MARIA ALCIONEDA DE MORAES DUARTE Relator Desembargador ROBERTO FREITAS Acórdão No 1247865 EMENTA DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. JUÍZO UNIVERSAL. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em observância aos princípios da celeridade e economia processual, o agravo interno e o agravo de instrumento devem ser analisados conjuntamente, uma vez que estão aptos para julgamento e tratam da mesma matéria. 2.No âmbito das relações consumeristas, demonstrado o abuso de direito, a insolvência do devedor ou que a personalidade jurídica é obstáculo para o consumidor obter a justa indenização, pode-se levantar o véu da personalidade jurídica, a fim de se atingir o patrimônio pessoal dos sócios, nos termos do art. 28 do CDC. Trata-se, no entanto, de medida excepcional e condicionada à demonstração dos requisitos legais. 3. A constrição de valores em contas bancárias de sociedades que integram o mesmo grupo societário prescinde da desconsideração da personalidade jurídica, visto que são dotadas de responsabilidade subsidiária para com as obrigações advindas de relação de consumo (art. 28, § 2o da Lei 8.078/1990). 4. A reversão incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Executada se faria mais gravosa aos Consumidores, visto que teriam que retomar os procedimentos de constrição de valores em contas bancárias de sociedades em recuperação judicial. 5. À luz do art. 49 da Lei n. 11.101/05 “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do período, ainda que não vencidos”. 6. Evidenciado que o crédito executado se constituiu em momento posterior à homologação do plano de recuperação judicial, impõe-se a classificação do crédito como extraconcursal. 7. Sendo o crédito extraconcursal, as ações prosseguirão perante o Juízo de origem até que se apure o valor efetivamente devido ao credor, consoante verificado no caso em apreço. Não obstante, na sua execução, os atos de constrição devem ser efetuados exclusivamente pelo Juízo recuperacional, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ. 8. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento parcialmente provido para, reformando a decisão agravada, determinar que o cumprimento de sentença prossiga, perante o Juízo Universal, o qual detém competência funcional para determinar a aplicação de medidas constritivas do patrimônio das Agravantes. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estarem presentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de setembro de 2022